Tribunal: TJPA
Processo: 0007286-52.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007286-52.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: HULGO JORGE SOARES PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABALORAMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR POR VIATURA POLICIAL. PROVA PERICIAL PRODUZIDA PELO DETRAN/PA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL NAS MODALIDADES DANO EMERGENTE E LUCROS CESSANTES. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADEQUADOS.

1 – O apelado

alegou na origem que em 14/03/2008 seu veículo Taxi foi abalroado por viatura da Policia Militar, resultando dano emergente em razão da necessidade de reparos no veículo e lucro cessante pela impossibilidade de utilização do veículo como instrumento e sua profissão de taxista.

2 - A prova pericial produzida pelo DETRAN/PA e testemunhal é inconteste no sentido de que a viatura da Polícia Militar atingiu o veículo do apelado na parte traseira esquerda.

3 - A Jurisprudência nacional admite a obrigação de reparação do dano material na modalidade dano emergente e também na modalidade lucros cessantes, quando o sinistro impor ao proprietário a reparação do veículo e, simultaneamente, impedir a utilização do veículo no desempenho de sua profissão.

4 - Quanto ao dano moral, o fato extrapolou o mero aborrecimento, sendo que a Jurisprudência admite reparação civil decorrente de colisão de veículos em trânsito, quando os fatos apresentam consequências que ultrapassam o mero dissabor.

5 - Os honorários sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Hipótese em que
o valor da condenação não supera 200 salários mínimos, motivo pelo qual deve a verba ser fixada em 10% sobre o valor da condenação do ente público.

6 – Apelação parcialmente provida para reformar o capítulo da sentença que fixou honorários sucumbenciais, para fixar a verba em 10% do valor da condenação.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém em Ação Ordinária ajuizada por
HULGO JORGE SOARES PINHEIRO
que julgou procedente a ação para condenar o ente estadual ao pagamento de danos materiais e morais

Na origem, HULGO JORGE SOARES PINHEIRO alegou que em 14/03/2008 se veículo Taxi foi abalroado por viatura da Policia Militar, resultando dano emergente em razão da necessidade de reparos no veículo e lucro cessante pela impossibilidade de utilização do veículo como instrumento e sua profissão de taxista.

Aduziu, ainda, que em razão da impossibilidade de utilização do veículo para desempenho de sua profissão, contraiu dívidas que resultaram na sua inclusão no cadastros de restrição ao crédito, motivo pelo qual teria sofrido dano moral.

O Juízo de 1º Grau julgou procedente a ação, com parte dispositiva da sentença apresenta o seguinte teor:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o Estado a pagar ao autor:

a) a título de indenização por danos materiais a quantia de R$ 16.438,86 (dezesseis mil, quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos);

b) danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e

c) lucros cessantes determinados em sede de liquidação de sentença, julgado o processo extinto com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Sobre os valores fixados, determino a incidência de juros a partir da citação válida e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observados os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 e pelo STJ no REsp. 1.495.146. Sem custas. Honorários pelo réu, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)

O Estado do Pará interpôs apelação em que defende não haver caracterização do nexo de causalidade que justifique a responsabilização civil objetiva do Estado, pois não há provas acerca de eventual ação ou omissão da Administração Pública, que tenha causado os danos alegados pelo Autor.

Quanto ao dano material, sustentou que o Autor/Apelado não logrou êxito em comprovar sua ocorrência, seja na modalidade danos emergentes, seja na modalidade lucros cessantes, visto que juntou aos autos um único orçamento contendo os supostos danos causados ao seu veículo, sem anexar aos autos o efetivo comprovante de pagamento das supostas despesas, ressaltando, ainda, que o orçamento foi realizado apenas em 27.08.2009, ou seja, 1 ano e 5 meses após o evento danoso, ocorrido em 14.03.2008.

Sustentou que também não restou comprovada a existência do dano moral, pois o Autor sequer juntou aos autos documento que demonstrasse que seu nome está ou esteve efetivamente inscrito nos cadastros de inadimplentes do SPC e, tampouco, que tal inscrição teria sido promovida em razão do referido acidente.

Subsidiariamente, defendeu a redução do montante fixado a título de dano morais.

Requereu o conhecimento e provimento do Recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

Subsidiariamente, requereu a redução do montante indenizatório.

O apelado não apresentou contrarrazões.

Apelação recebida no duplo efeito.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Presentes de admissibilidade, conheço do recurso e recebo a remessa necessária.

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal.

No mérito, a matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por particular que exerce a profissão de taxista em razão da colisão de viatura da Polícia Militar como seu veículo táxi.

Acerca da responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público por danos provocados a terceiros por seus agentes nessa qualidade, a Constituição Federal em seu art. 37, §6º dispõe:

Art. 37. (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O Supremo Tribunal Federal aplica a teoria da responsabilidade objetiva de maneira geral, inclusive no que concerne aos atos omissivos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. 1. A responsabilidade objetiva se aplica às pessoas jurídicas de direito público pelos atos comissivos e omissivos, a teor do art. 37, § 6º, do Texto Constitucional. Precedentes. 2. O Tribunal de origem assentou a responsabilidade do Recorrente a partir da análise do contexto probatório dos autos e, para se chegar à conclusão diversa daquela a Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque Processo n.º 0008967-94.2014.815.0181 que chegou o juízo a quo, seria necessário o seu reexame, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 956285 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 24-08-2016 PUBLIC 25-08-2016)

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil. Queda em bueiro. Danos morais. Elementos da responsabilidade civil demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 931411 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 23/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 27-04-2016 PUBLIC 28-04-2016)

Assim, tratando-se de responsabilidade objetiva, basta que se estabeleça o nexo de causalidade entre o ato e o prejuízo sofrido, dispensada a comprovação de culpa para que se opere o dever de reparar danos causados.

Neste sentido, cumpre registrar que a prova pericial produzida pelo DETRAN/PA e testemunhal é inconteste no sentido de que a viatura da Polícia Militar atingiu o veículo do apelado na parte traseira esquerda.

Consta dos autos, ainda, foto da parte traseira do veículo em que não há dúvidas acerca do dano material sofrido pelo apelado, pois seu veículo necessitou de reparos.

Assim, não resta dúvida acerca da configuração do nexo de causalidade, tenho em vista que o abalroamento foi causado por viatura da Polícia Militar que atingiu o veículo do apelado na parte traseiro, bem como restou demonstrado de forma cabal o dano sofrido.

Configurado, portanto, o dever estatal de indenizar.

Outrossim, quanto ao dano material na modalidade dano emergente, o autor apresentou orçamento que demonstra a necessidade de reparos no veículo objeto do abalroamento.

Outrossim, a foto do veículo não permite dúvidas sobre a necessidade de reparação da parte traseira do veículo apelado.

Ademais, o Estado do Pará não aproveitou prova que contraponha o orçamento apresentado pelo apelado.

Quanto ao lucro cessante, o apelado alegou que o veículo era alugado a terceiro, por diária de R$100,00 (cem reais), fato corroborado pela prova testemunhal.

A Jurisprudência nacional admite a obrigação de reparação do dano material na modalidade dano emergente e também na modalidade lucros cessantes, quando o sinistro impor ao proprietário a reparação do veículo e, simultaneamente, impedir a utilização do veículo no desempenho de sua profissão.

Neste sentido:

Apelação Cível. Relação de Consumo. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais. Consumidor que se envolveu em acidente de trânsito. Táxi que ficou impossibilitado de trafegar. Seguradora que se recusou a pagar a indenização securitária ao consumidor ou, ainda, a efetuar os reparos no bem. Taxista que reformou um carro antigo da família para voltar a trabalhar. Sentença de parcial procedência. Reforma. O segundo autor, motorista auxiliar, é parte legítima para figurar no polo ativo, pois também foi atingido pela recusa da seguradora. Dano moral configurado. Verba reparatória que ora se fixa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Dano material comprovado, através de recibos e notas fiscais, referentes aos gastos com o conserto do veículo do primeiro autor. Devidos, também, os lucros cessantes, relativos ao período de quase 5 (cinco) meses em que os autores ficaram afastados do trabalho. Parte ré que deve ser obrigada a consertar o veículo danificado ou, não sendo possível o conserto, a sua conversão da obrigação em perdas e danos. Precedentes citados: 0091420-40.2007.8.19.0001 – APELAÇÃO - DES. HELENO RIBEIRO P NUNES - Julgamento: 17/09/2013 - QUINTA CÂMARA CÍVEL e 0008873-93.2010.8.19.0208 – Apelação - DES. AGOSTINHO TEIXEIRA DE ALMEIDA FILHO - Julgamento: 07/11/2013 - DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Quanto ao dano moral, o fato extrapolou o mero aborrecimento, sendo que a Jurisprudência admite reparação civil decorrente de colisão de veículos em trânsito, quando os fatos apresentam consequências que ultrapassam o mero dissabor.

É incontroverso que o fato impediu a utilização do veículo na atividade desempenhada pelo apelado, bem como foi obrigado a repara-lo por fato causado por terceiro.

Neste contexto, a Jurisprudência admite fixação do montante da reparação em R$5.000,00 em casos semelhantes:

0008873-93.2010.8.19.0208 – Apelação - DES. AGOSTINHO TEIXEIRA DE ALMEIDA FILHO - Julgamento: 07/11/2013 - DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - FELIPE FONTOURA PÁDUA e CLOVIS BARROS PÁDUA ajuizaram ação indenizatória contra TEL TRANSPORTES ESTRELA S.A. Narram que o segundo autor é proprietário de táxi, conduzido pelo primeiro demandante. Afirmam que o veículo foi abalroado pela traseira, por coletivo da ré. Pedem: 1) o reembolso da franquia paga à seguradora; 2) indenização por lucros cessantes; 3) reparação moral. Em audiência, os autores recusaram proposta de R$ 3.000,00 (fls. 52). A sentença julgou procedente os pedidos para condenar a ré a reembolsar a franquia, pagar indenização por lucros cessantes, equivalente a R$ 200,00 por dia de inatividade, entre 18.02.10 e 19.03.10, e R$ 2.000,00, por danos morais, para cada autor. (...) De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "culpado, em linha de princípio, é o motorista que colide por trás, invertendo-se, em razão disso, o onus probandi, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa" (REsp nº 198.196, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, publicado em 12.04.99). No presente caso, a ré não comprovou que o condutor do táxi tenha atuado culposamente. Passo, portanto, ao exame das verbas indenizatórias. A concessionária deve reembolsar aos autores o valor da franquia paga à seguradora, quando do reparo do táxi (fls. 30). A diária de R$ 200,00, adotada pelo juízo unitário para fixar os lucros cessantes, consta de declaração firmada por associação de taxistas (fls. 27) e não discrepa dos parâmetros adotados por esta Corte em casos similares. Por outro lado, resultou configurado o dano moral, pois o acidente causou angústia, transtornos e contratempos aos autores, que permaneceram um mês sem o táxi e somente judicialmente obtiveram a indenização pelos lucros cessantes. A verba indenizatória foi fixada com moderação pelo juízo unitário e não comporta redução. Isso posto, monocraticamente, com aplicação do art. 557, caput, do CPC, nego seguimento ao recurso. 0091420-40.2007.8.19.0001 – TJRJ.

APELAÇÃO - DES. HELENO RIBEIRO P NUNES - Julgamento: 17/09/2013 - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO DE VIA TERRESTRE. AÇÃO PROPOSTA PELA VÍTIMA DO SINISTRO (MOTORISTA DE TÁXI) EM FACE DA SEGURADORA, DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E DO CAUSADOR DO DANO (CONDUTOR DO AUTOMÓVEL ENVOLVIDO NA COLISÃO). LUCROS CESSANTES DEVIDOS PELA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE PROVA NO SENTIDO DE QUE O CONTRATO DE SEGURO NÃO PREVIA COBERTURA PARA TAL INDENIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE CONSIDERAR O ACRÉSCIMO DE 20% SOBRE A DIÁRIA DO MOTORISTA, EM RAZÃO DO SEU TRABALHO NOTURNO (RESOLUÇÃO SMTR Nº 1.528 DE 03 DE MARÇO DE 2006). (...) DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 8.000,00) QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PRIMEIRO APELO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL DO SEGUNDO APELO

Por fim,
acerca dos honorários sucumbenciais
devidos ao patrono da parte adversa ao disposto no §3º do art. 85 do CPC, ressalto que o dispositivo prevê:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022).

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça fixou o tema 1.076 dos recursos repetitivos em que decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

O STJ firmou a seguinte tese (TEMA 1.076):

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos
§§ 2º ou
3º
do artigo 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Destaca-se a doutrina de Humberto Theodor Jr.:

“(...)

De forma contrária ao posicionamento adotado pelo Código revogado, que admitia com largueza o arbitramento por equidade, a legislação atual determinou a aplicação, em regra, dos critérios objetivos previstos nos §§ 2º e 3º ‘independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou extinção do processo sem resolução do mérito’ (art. 85, § 6º). Assim, ainda quando a ação não resultar em condenação ou nas ações constitutivas e declaratórias, o juiz deverá observar aqueles critérios.
Até mesmo nas sentenças contrárias à Fazenda Pública, a lei nova evitou o emprego do arbitramento de honorários por critério de equidade.

(Jr., THEODORO, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Vol. I, 60ª edição – Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 329)

Fixada esta premissa, verifico que o caso em apreço não se amolda à quaisquer das hipóteses de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, motivo pelo qual deve ser aplicada a regra prevista no §3º do art. 85 do CPC:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Assim, verifico que o valor da condenação não supera 200 salários mínimos, motivo pelo qual deve a verba ser fixada em 10% sobre o valor da condenação do ente público ou do proveito

Desta forma, a verba honorária sucumbencial deve ser adequada ao disposto no Código de Processo Civil, não sendo admissível a sua fixação de forma equitativa.

Portanto, considero que deve ser reformado o capítulo da sentença para fixação da verba honorária sucumbencial em 10% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO a apelação, somente para reformar o capítulo da sentença que fixou honorários de sucumbência, a fim de fixar a verba em 10% sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 06/09/2023